Tribunal: TJSP
Processo: 0092938-68.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matéria preliminar já apreciada no recurso de apelação – Pretensão à retomada da fase de instrução, que foi fundamentada no v. Acórdão – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Inexistência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matéria preliminar já apreciada no recurso de apelação – Pretensão à retomada da fase de instrução, que foi fundamentada no v. Acórdão – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Inexistência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.